Tribunal: TJDFT
Processo: 0748657-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748657-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANI DE SOUSA COMIS AGRAVADO: FELIPE DE CARVALHO MELO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento de parte do Agravo Interno, pois interposto em face de despacho. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 09:23:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador